Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. PENA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra amulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade em prol do apelante, a condenação é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.